Tribunal: TJPA
Processo: 0807300-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807300-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: ERICA DE SOUZA SAMPAIO, FABIANNE ABREU DE SIQUEIRA, GISELLE DA SILVA SANTOS, IZAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS, LUCIDEIA DA SILVA GOMES, MARIA CLEONICE DA MODA PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS, MARIA ELIETE DOS SANTOS PINTO, MARIA ESTELA SEIXAS RIBEIRO, MARIA HELENA DE SIQUEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO REALIZADO POR AMBAS AS PARTES. AUTOR/AGRAVADO BENFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CUSTEIO PELO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O agravante busca a reforma da decisão interlocutória que lhe imputou o pagamento dos honorários periciais nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de adicional de insalubridade, em razão dos autores serem beneficiados da justiça gratuita.

II – A responsabilidade dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita. Precedentes do STJ.

III - Recurso Conhecido e Provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26

de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE OBIDOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que nos autos da Acao Coletiva de Obrigação de Fazer (processo n° 0000464-25.2018.8.14.0035) proferiu a seguinte decisão:

“(...) se faz necessária a realização de perícia judicial para se aferir a existência de insalubridade e seu respectivo grau.

O Município de Óbidos possui a incumbência legal de controlar a insalubridade dos locais de trabalho, conforme prevê o art. 76 da Lei municipal n. 3120/94.

Assim, diante da hipossuficiência financeira e jurídica da parte autora, verifico ser o caso de inverso do ônus da prova, para que o município de Óbidos produza prova pericial para investigar se no exercício das atribuições do cargo ha exposição a saúde, o que faço nos termos do art. 357, III c/c art. 373, §1o ambos do CPC.

(...)

Determino, nos termos do art. 357, III c/c Art. 373, §1o do CPC que o Município de Óbidos arque com as custas da prova pericial, devendo indicar um profissional competente como médico do trabalho ou especialidade similar, a fim de ser realizada a perícia judicial.

Fixo o prazo de 30 dias para o Município de Óbidos providenciar a indicação de um médico do trabalho ou especialidade similar a fim de ser nomeado perito judicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados pela parte autora.”

Inconformado, o MUNICIPIO DE OBIDOS interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, faz uma explanação sobre o ônus da prova e sobre sua distribuição dinâmica, prevista no art. 373 §§1° e 2° do CPC/15.

Informa que no caso em tela, o magistrado inverteu o ônus da prova e determinou que o ente Municipal arcasse com as custas da prova pericial, em razão dos autores serem hipossuficientes. Entretanto, afirma que a medida e injusta e onerosa para os cofres públicos, pois não possui em seu quadro de servidores nenhum profissional para realizar a perícia, de modo que teria que realizar contratação, o que seria prejudicial aos esforços realizados para equilibrar a situação financeira do Município.

Na sequência, alega que no caso de hipossuficiência da parte autora, a perícia devera ser custeada pelo Estado.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a antecipação dos efeitos da decisão expedida pelo juízo de 1o grau, pois o cumprimento da decisão trará para o agravante uma verdadeira dilapidação dos cofres públicos.

Às fls. (id. 2205453), deferi o pedido de efeito suspensivo.

De acordo com certidão (id. 2359441), o agravado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 2375195).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, III do Código de Processo Civil/15.

Analisando os autos, verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão interlocutória que lhe imputou o pagamento dos honorários periciais nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de adicional de insalubridade, em razão dos autores serem beneficiados da justiça gratuita.

Pois bem.

No caso em tela, verifico que tanto na petição inicial, quanto na contestação ha pedido de realização de perícia, o que atrai a aplicação do art. 95 do CPC/15.

Além disso, os autores são beneficiários da Gratuidade da Justiça, devendo ser observado o que dispõe o art. 95. §3° CPC/15. Por fim, também deve ser analisado o art. 91 do mesmo diploma legal.

A seguir, colaciono os dispositivos supramencionados:

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

Art. 95. Cada parte adiantara a remuneracao do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de oficio ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Sendo assim, ao meu ver, inicialmente as custas da perícia deveriam ser divididas por ambas as partes (art. 95). Entretanto, a gratuidade da justiça dos autores permite que esse encargo seja transferido para o Estado (art. 95 §3°), que por sua vez, esta respaldado no art. 91 colacionado acima.

Neste sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 2.3.2016). 2. É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, Rel. Min.SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.6.2015. 3. Agravo Regimental do estado de Santa Catarina a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda
, "conforme a jurisprudência,"as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados."
AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) (destaquei).

Nesse contexto, assiste razão à parte agravante ao sustentar que o ônus do pagamento dos honorários periciais não lhe compete.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que a despesa honorária seja custeada pelo Estado do Pará.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021